Tribunal: CARF
Processo: 10909.720453/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720453/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.757 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
KL REALCE MODA - EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/09/2013
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
A irregularidade na representação processual do sujeito passivo, por falta de
comprovação de que o subscritor da impugnação detinha a representação da
interessada, impede o conhecimento da peça de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-58.321,
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Curitiba/PR, que por unanimidade decidiu por não conhecer da Impugnação, contra auto de
infração de PIS/COFINS importação, lançado pela Alfândega do Porto de Itajaí, em razão da
DRJ não ter reconhecido a Representação Processual da Impugnante.
Reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido por entender que bem reproduz os
fatos.
“Trata o presente processo de autos de infração, no valor total de R$ 726.367,86, lavrados para
constituição de créditos tributários referentes a: Imposto de Importação, Imposto sobre produtos
Industrializados Contribuição Pis/Pasep – importação, Contribuição Cofins – importação, juros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720453/2016-51
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720453/2016-51

de mora e multa de ofício qualificada (150%), em função do arbitramento do preço da
mercadoria, além da multa equivalente ao valor aduaneiro (100% do V.A.) conforme apontado no
relatório da fiscalização (fls. 303 a 323).
Depreende-se dos autos que em procedimento de fiscalização aduaneira, no curso do despacho
aduaneiro da Declaração de Importação n° 13/1734117-3, registrada em 04/09/2013 e
parametrizada para o canal cinza de conferência aduaneira, a autoridade fiscal constatou que os
valores declarados pelo importador eram significativamente inferiores a valores declarados por
outros importadores na compra de produtos semelhantes, junto ao mesmo exportador.
Em razão de suspeita de fraude (mediante falsificação material e/ou ideológica) quanto às
informações constantes da fatura comercial, com base na Instrução Normativa RFB no 1.169/11,
foi instaurado Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, sendo a interessada
comunicada/intimada, em 07/10/2013, para apresentar documentos e/ou informações que
afastassem as suspeitas e comprovassem a legalidade da operação.
O despacho de importação foi interrompido no sistema “Siscomex” com exigência de
comparecimento para:

retirada da fatura comercial original que instruiu o despacho para que fosse
providenciado o reconhecimento público da firma do exportador, acompanhado de
confirmação do serviço consular brasileiro no País de exportação;

retirada de Solicitação de Laudo Técnico da mercadoria para que fosse efetuada perícia.
Relata a fiscalização que a fatura comercial foi entregue ao representante da empresa contudo a
solicitação de reconhecimento notarial da assinatura nela constante não foi atendida, nem
tampouco o documento foi devolvido. A solicitação de perícia também consta como não atendida
pelo importador.
Diante da negativa em proceder a perícia a fiscalização tomou por base Laudo Técnico e
Merceológico extraído de outro processo administrativo relativo a Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro aplicado por outra unidade em Declaração de Importação registrada na
mesma data pelo mesmo importador amparando mercadoria com descrição idêntica com códigos
de referência em seqüência numérica evidenciando tratar-se de um “lote” de produtos.
Com base no Laudo elaborado pela ABIT (Associação Brasileira da Indústria Textil e de
Confecção) em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e em
pesquisas nos bancos de dados da RFB a autoridade fiscal constatou que os valores declarados
pela autuada eram muito abaixo dos custos de fabricação e dos declarados por outros
importadores que adquiriram do mesmo exportador e procedeu ao seu arbitramento com a
conseqüente cobrança da diferença dos tributos devidos, acrescidos de multa e juros.
Quanto a falsidade material, considerando que foi oportunizado ao importador a comprovação da
idoneidade da assinatura do exportador e que nada foi apresentado, a fiscalização encontrou nos
bancos de dados da RFB fatura utilizada em outra importação da autuada do mesmo exportador,
contendo assinatura atribuída ao mesmo signatário, totalmente divergente. Tal constatação deu
ensejo à aplicação da pena de perdimento das mercadorias nos termos do art. 689, inciso VI do
Decreto no 6.759/09.
Antes da lavratura do Auto de Infração o importador ingressou com Ação Ordinária, buscando a
liberação das mercadorias mediante apresentação de garantia, obtendo êxito em decisão liminar,
tendo a RFB liberado as mercadorias em atendimento à ordem judicial.
Assim, mediante a impossibilidade de apreensão da mercadoria pelo fato das mesmas terem sido
comercializadas, conforme informação prestada pela autuada, tendo como base o parágrafo 1o do
art. 689 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto 6.759/2009, a pena de perdimento foi
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro arbitrado da mercadoria.
Intimada por via postal em 18/03/2016 (fls.325 e 326) a interessada apresentou impugnação de
folhas 328 a 338, também por via postal em 14/04/2016, anexando Procuração e
Substabelecimento de fls. 339 e 340. Em síntese, traz as seguintes alegações:

após comunicação de procedimento especial de controle na DI no 13/1734117-3
apresentou todos os documentos que foram requeridos, de modo que restou comprovada
a veracidade de todas as informações;

a Commercial Invoice não apresenta nenhum tipo de vício e em nenhum momento fora
apresentado por parte da Receita Federal instrumento que tivesse o poder de comprovar
uma possível falsificação material;

os preços dos produtos constantes das faturas são corretos;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720453/2016-51


a fiscalização traz aos autos informações quanto ao preço pago por outros importadores,
contudo não há que se falar em comparação pois os produtos são diferentes.
Ao final requer que seja dado provimento à impugnação e que seja anulado o auto de infração
por total carência de comprovação da conduta ilícita da impugnante, solicita também que as
intimações e publicações ocorram em nome do procurador Gabriel Sant’Anna Quintanilha.”
Além disto, no voto, encontramos as seguintes considerações:
“Os autos foram remetidos à unidade preparadora mediante o despacho de diligência no 5 em
11/10/2016 (fl. 348) para saneamento da representação processual. Foi providenciada a
intimação da impugnante e em atendimento foram apresentados novas Procurações (fls. 355/359)
e Substabelecimento (fl. 360).
(...)
Nos autos temos que:
 a impugnação foi assinada pela Sra. TALITA MOTA BONOMETTI;
 na Procuração, apresentada junto à impugnação e datada de 04/04/2016, a emprea KL
REALCE MODA – EIRELI – EPP nomeia o Sr. Gabriel Sant’Anna Quintanilha como
representante;
 no Substabelecimento, apresentado junto à impugnação e datado de 16/09/2015, o Sr.
Gabriel Sant’Anna Quintanilha substabelece os poderes para a Sra. Talita Mota
Bonometti Gouveia, dentre outros.
Em análise prévia esta julgadora verificou que não se encontrava nos autos comprovação de que
o signatário do Substabelecimento (fl. 340), Sr. Gabriel Sant’Anna Quintanilha detinha poderes
para representar a contribuinte à época de sua outorga haja vista que o instrumento de
procuração específica acostado à fl. 339 lhe é posterior, o que gerou problema na representação
processual.
Os autos foram encaminhados em diligência, por meio do despacho no 5 de 11/10/2016 (fl. 348), à
autoridade preparadora que intimou a contribuinte a sanear a representação nos seguintes
termos:

Cientificada em 08/11/2016, por via postal, a impugnante apresentou os seguintes documentos:

Procuração da KL REALCE MODA EIRELI EPP para a sua procuradora legal
ZHENZHEN LOU.

Procuração da KL REALCE MODA EIRELI EPP para o seu advogado GABRIEL
SANT’ANNA QUINTANILHA, datada de 08/10/2016;

Substabelecimento, datado de 22/11/2016 do Sr. GABRIEL SANTANNA QUINTANILHA
para sua equipe: advogados Ariana Miranda Quintanilha, Filipe Moutinho Lopes,
Juliana Bezerra Youssef, Maria Clara dos Santos Brandão, Michel Yazigi de Jesus e
Renan Menezes Chagas e estagiários Cecília da Silva de Macedo. Michelle Almeida
Caminha, Rachel da Silva Dias e Ramon de Andrade Furtado
No presente caso, quem assinou a impugnação (Sra. TALITA MOTA BONOMETTI) recebeu
substabelecimento em data anterior a outorga da procuração para o mandatário que
substabeleceu (Sr. GABRIEL SANT’ANNA QUINTANILHA). A contribuinte foi intimada a sanear
a representação, no entanto, apresentou nova Procuração, datada de 08/10/16, e novo
Substabelecimento, datado de 22/11/16 que em passagem alguma trazem a subscritora da
impugnação como mandatária ou substabelecida. Assim, embora apresentada tempestivamente, a
impugnação foi subscrita por pessoa que não detinha poderes de representação.”

A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu sobre o contencioso:
“ ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720453/2016-51

Data do fato gerador: 04/09/2013
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROVA.
Cabe ao contribuinte provar a regularidade da representação processual nos autos. Na falta desta
prova, não se conhece da impugnação apresentada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 04/09/2013
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
A irregularidade na representação processual do sujeito passivo, por falta de comprovação de
que o subscritor da impugnação detinha a representação da interessada, impede o conhecimento
da peça de defesa.
Impugnação Não Conhecida”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 05 de abril
de 2017, folha 379, e apresentou Recurso Voluntário em 04 de maio de 2017, folha 421.
Em seu Recurso Voluntário alega que meramente teria ocorrido erro material na
data do subestabelecimento para a Doutora Talita Mota Bonometti Gouveia, OAB/SP no
222.664, pois estaria datada erroneamente do ano de 2015, mas que o correto seria 2016.
Também argumenta que este fato seria irrelevante, pois a Impugnação também
estaria subscrita pelo advogado Gabriel Sant’anna Quintanilha, e que o mesmo teria poderes para
representar a Impugnante.
Em seguida apresenta novamente argumentos contra a autuação.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, carece dos demais elementos de
admissibilidade, de forma que dele não tomo conhecimento.
Estão juntados aos autos o Contrato Social da empresa KL Realce Moda Ltda,
CNPJ no 09.143.079/0001-84, e suas alterações, nas folhas de 41 a 78, onde encontramos na
folha 75, na consolidação da última alteração contratual disponível (7a alteração contratual), data
de 14 de março de 2011, o seguinte texto da Cláusula VII:
“Cláusula VII: A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio QIANMING
YE, já qualificado, que representará a sociedade, para a prática de todos e quaisquer ato de
gestão, tais como, mas não limitados a: (a) representar a sociedade perante terceiros e quaisquer
órgão; (b) celebrar contratos e outros documentos decorrentes do exercício de suas atividades;
(c) emitir cheques, contratar e demitir empregados; (d) prestar garantias de operações, bens,
títulos e valores pertencentes à sociedade; (e) adquirir, emitir, sacar, aceitar e endossar
quaisquer títulos de crédito; (f) alienar, permutar e onerar bens móveis e imóveis; e (g) constituir
procuradores para representar a sociedade, em conjunto ou isoladamente, outorgando-lhes
cláusula “ad juditia”, enfim, praticando todos os atos necessários à realização dos fins sociais.”
Vemos neste mesmo documento, folha 73, que o único outro sócio desta empresa
é o senhor YOUNGYOU HUANG, CPF no 233.653.378-22.
A Recorrente apresentou suas procurações e subestabelecimentos exatamente
como descrito no Relatório do Acórdão recorrido, e pode-se confirmar pela leitura da folha 338,
que apesar de constar na Impugnação o nome do Dr. Gabriel Quintanilha, o documento foi
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720453/2016-51

assinado exclusivamente pela Dra. Talita Bonometti, e que os documentos acostados aos autos
confirmam que o substabelecimento foi concedido em 2015, data anterior à procuração
constituindo o Dr. Gabriel como procurador da Impugnante.
Vemos também, na folha 339, que a procuração de constituição do Dr. Gabriel
Quintanilha é assinada pelo sócio da Recorrente, o senhor YUNGYOU HUANG, que não possui
poderes para tal pelas informações do contrato social da empresa presente nos autos, como
podemos constatar do trecho acima reproduzido.
Solicitada em diligência a corrigir a inconsistência de representação, novamente
pude comprovar que a empresa agiu exatamente como descrito no Relatório do Acórdão
recorrido, assim como repetiu a mesma documentação apresentada em diligência da Primeira
Instância, ao apresentar o Recurso Voluntário, onde novamente está ausente qualquer
subestabelecimento à Dra. Talita Bonometti.
Chamo atenção para a procuração à folha 415, onde a senhora ZHENZHEN LOU,
nomeia o Dr. Gabriel Quintanilha como representante da Recorrente, em procuração datada de 8
de outubro de 2016. A senhora Zhenzhen Lou teria poderes para tal, em decorrência de outra
procuração assinada novamente pelo sócio Youngyou Huang, datada de 29 de março de 2016.
Desta forma, a representação da Recorrente já possuía inconsistências que não
foram sanadas em procedimento de diligência na Primeira Instância, por sua própria omissão, e
ainda apresenta procurações emitidas por pessoa sem poderes de representação da empresa KL
Modas, fato este que persiste no Recurso Voluntário.
Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 428
DF CARF MF
Original